Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA POSSESSÓRIA. IMÓVEL PARTICULAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVADOS. PAGAMENTO DE ALUGUERES. DEVIDO. RESSARCIMENTO. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO RECONHECIDO. CONTESTAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA. APDF 828. SUSPENSÃO DE DESPEJOS E DESOCUPAÇÕS. INAPLICABILIDADE.
1. Nas hipóteses em que, embora decretada a revelia da parte ré/apelada, em razão de não apresentar contestação no prazo legal e o juízo a quo faculta sua manifestação em alegações finais via memorial, não há que se falar em ausência de oportunização dos prazos adequados para a formulação de resposta e para produção probatória, visto que, o magistrado não é obrigado a determinar a produção de prova, após decretação de revelia da parte e quando já há elementos suficientes para formar o seu convencimento.
2. A pretensão de reintegração de posse exige da parte a prova da posse sobre o imóvel, o esbulho sofrido, a data do esbulho e a perda dessa posse, nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. Comprovado nos autos que a autora/apelada exercia atos materiais de posse, tutelados pelos artigos 1.196 e 1.204, do Código Civil, bem como o esbulho praticado pela apelante/ré, caracterizado pela inequívoca recusa em desocupar a parcela específica do imóvel, até então utilizado a título precário, sem qualquer título ou autorização para tanto, deve ser mantida a sentença a quo que julgou procedente o pedido de reintegração de posse da autora/apelada e determinou que, a partir da citação e até a data da efetiva desocupação, a apelante/ré pague aluguel pelo uso do imóvel alheio sem a anuência do verdadeiro possuidor.
4. Nada obstante a sentença e o acórdão, proferidos em outro processo, já transitado em julgado, ter reconhecido o direito da apelante/ré ao ressarcimento das benfeitorias construídas no imóvel, não houve condicionamento da retomada da posse ou reconhecimento do direito de retenção ao pagamento da indenização, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil.
5. A possibilidade de pedido contraposto em ações possessórias, deve ser realizado na contestação, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que a apelada/ré foi decretada revel justamente por não ter apresentado defesa. Ademais, tal pedido somente pode ser feito para requerer proteção possessória ou para pugnar indenização por prejuízo causado pela turbação ou esbulho, nos termos do artigo 556 do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos.
6. O direito ao pagamento de valores pelas benfeitorias realizadas pela apelada/autora no imóvel reconhecido em outra ação já transitada em julgado e em que não houve seu questionamento, nestes autos, no momento oportuno, deve ser objeto de postulação em ação própria.
7. Não há que se falar em suspensão da desocupação do imóvel pela apelante/ré até 31 de outubro de 2022, visto que a decisão deferida na ADPF 828, que determinou a suspensão de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/03/2020, em razão do estado de calamidade pública causada pela epidemia de Covid-19, aplica-se apenas às reintegrações de posse de natureza coletiva, o que não é o caso dos autos.
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.